Tribunal: TJES
Processo: 0032713-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032713-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO MATOS GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NOMEAÇÃO INDEVIDA DE INVENTARIANTE. ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ATO ESTATAL E DANO SUPORTADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou, solidariamente com Gustavo Matos Guimarães, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 128.798,66, em favor de Maria Clara Caiado Ferreira. A condenação decorreu da retirada indevida de valores de precatório realizada por Gustavo Matos Guimarães, nomeado inventariante do espólio de Paulo César dos Santos Guimarães, em prejuízo da herdeira única, Maria Clara. A sentença fundamentou-se na responsabilidade objetiva do Estado pelo suposto erro judiciário na nomeação do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nomeação indevida do inventariante configura erro judiciário capaz de gerar a responsabilidade civil do Estado; (ii) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano suportado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais típicos somente se configura quando há dolo, culpa ou erro grosseiro na conduta do magistrado, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal, não se aplicando a regra geral do art. 37, § 6º, da Constituição.

4. No caso concreto, a nomeação de Gustavo Matos Guimarães como inventariante foi um ato judicial que, embora posteriormente revisado, não decorreu de dolo, fraude ou erro grosseiro, tratando-se de decisão passível de retificação no próprio âmbito jurisdicional.

5. Não há nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido pela autora, pois a retirada indevida dos valores foi realizada exclusivamente pelo inventariante, sem participação direta ou omissão culposa do Estado.

6. O juízo agiu de forma diligente ao corrigir o equívoco assim que constatado, adotando providências para evitar maiores prejuízos, incluindo a destituição do inventariante e a comunicação aos órgãos competentes.

7. Diante da ausência de responsabilidade estatal, impõe-se a reforma da sentença para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo, mantendo-se a condenação do réu Gustavo Matos Guimarães.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Estado por atos judiciais típicos depende da comprovação de dolo, culpa ou erro grosseiro do magistrado, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal.

2. A nomeação equivocada de inventariante, quando passível de retificação jurisdicional e sem evidências de erro grosseiro, não configura, de forma automática, erro judiciário indenizável pelo Estado.

3. A retirada indevida de valores realizada exclusivamente por terceiro, sem participação direta ou omissão culposa do Estado, rompe o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CC/2002, art. 43; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 04526716520188090138, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, 3ª Câmara Cível, j. 01.03.2021; TJ-RS, Apelação Cível nº 70039993332, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, 9ª Câmara Cível, j. 29.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

_____________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
MARIA CLARA CAIADO FERREIRA
em desfavor do ora Apelante e de
GUSTAVO MATOS GUIMARÃES
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 128.798,66 à parte autora, a título de danos materiais, consignando a incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Consignou ainda que os critérios devem observar o Tema 810 do STF (condenações em geral contra a Fazenda Pública). Por fim, condenou os réus ao pagamento de custas
pro rata
e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que:
(i)
“Ao contrário do que concluiu o d. Magistrado de piso, NÃO há nos autos qualquer elemento que indique que os danos sofridos pelo recorrente tenham sido oriundos de algum ato de responsabilidade estatal apto a ensejar a condenação do Estado ao pagamento de indenização”;
(ii)
“diferentemente do que fora alegado quando menciona que o ato de nomeação que causou este prejuízo, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais já afirmaram que o artigo 990 do CPC não estabelece uma ordem absoluta para nomeação de inventariante, não tendo, a priori, ocorrido qualquer ilegalidade neste ato”;
(iii)
“Nota-se do retratado na própria decisão que não há menção a qualquer ilicitude cometida pelo Estado, ao contrário disto, demonstrou a diligência do Estado que assim que observou o equívoco cometido, notificou o órgão responsável para que não houvesse qualquer prejuízo, ou seja, corrigiu o equívoco antes que qualquer problema pudesse ter ocorrido”;
(iv)
“quando realizou o saque, Gustavo já havia sido destituído, bem como, já havia sido oficiada a Junta Comercial, tendo agido de todas as formas possíveis para que qualquer eventual dano não viesse a se concretizar”;
(v)
“vê-se que os danos supostamente experimentados não têm origem na conduta direta dos agentes públicos, tampouco foram agravados por suposta omissão do Estado, não havendo portanto, nexo de causalidade entre os danos imputados e a conduta do Estado”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente da autora, uma vez que: (1) “a a apelada foi intimada várias vezes

para se manifestar no processo após o peticionamento de Gustavo” e (2) “somente se manifestou novamente 2 anos após a solicitação do desarquivamento”. Ainda de forma subsidiária, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA CLARA CAIADO
no Id n. 12094610, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Estadual.

Contrarrazões apresentadas por
GUSTAVO MATOS GUIMARÃES
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, no Id n. 12094614, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Estadual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Outrossim, RETIFIQUE-SE a autuação deste caderno processual eletrônico, de modo a constar a parte MARIA CLARA CAIADO como apelada, e não como apelante.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada por
MARIA CLARA CAIADO FERREIRA
em desfavor do ora Apelante e de
GUSTAVO MATOS GUIMARÃES
, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 128.798,66 à parte autora, a título de danos materiais, consignando a incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ). Consignou ainda que os critérios devem observar o Tema 810 do STF (condenações em geral contra a Fazenda Pública). Por fim, condenou os réus ao pagamento de custas
pro rata
e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade solidária dos réus pelos prejuízos materiais sofridos pela autora, condenando ambos ao pagamento de R$ 128.798,66, quantia correspondente à metade do crédito de precatório levantado indevidamente pelo réu Gustavo Matos Guimarães.

A parte autora fundamenta seu pedido no fato de ser a única herdeira do falecido Paulo César dos Santos Guimarães, tendo sido surpreendida pela reabertura do inventário por parte do réu Gustavo, que se fez nomear inventariante do espólio, omitindo a condição de herdeira universal da autora. O referido réu, após assumir a inventariança, efetuou o levantamento do crédito de precatório no valor total de R$ 257.597,32, apropriando-se da parte pertencente à demandante, causando-lhe prejuízo patrimonial.

A sentença reconheceu que houve erro judiciário na nomeação do réu Gustavo Matos Guimarães como inventariante, determinando a responsabilização solidária deste e do Estado do Espírito Santo, sob o fundamento de que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus agentes, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em suma, que:
(i)
“Ao contrário do que concluiu o d. Magistrado de piso, NÃO há nos autos qualquer elemento que indique que os danos sofridos pelo recorrente tenham sido oriundos de algum ato de responsabilidade estatal apto a ensejar a condenação do Estado ao pagamento de indenização”;
(ii)
“diferentemente do que fora alegado quando menciona que o ato de nomeação que causou este prejuízo, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais já afirmaram que o artigo 990 do CPC não estabelece uma ordem absoluta para nomeação de inventariante, não tendo, a priori, ocorrido qualquer ilegalidade neste ato”;
(iii)
“Nota-se do retratado na própria decisão que não há menção a qualquer ilicitude cometida pelo Estado, ao contrário disto, demonstrou a diligência do Estado que assim que observou o equívoco cometido, notificou o órgão responsável para que não houvesse qualquer prejuízo, ou seja, corrigiu o equívoco antes que qualquer problema pudesse ter ocorrido”;
(iv)
“quando realizou o saque, Gustavo já havia sido destituído, bem como, já havia sido oficiada a Junta Comercial, tendo agido de todas as formas possíveis para que qualquer eventual dano não viesse a se concretizar”;
(v)
“vê-se que os danos supostamente experimentados não têm origem na conduta direta dos agentes públicos, tampouco foram agravados por suposta omissão do Estado, não havendo portanto, nexo de causalidade entre os danos imputados e a conduta do Estado”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA CLARA CAIADO
no Id n. 12094610, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Estadual.

Contrarrazões apresentadas por
GUSTAVO MATOS GUIMARÃES
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, no Id n. 12094614, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Ente Público Estadual.

Pois bem.

A questão central do recurso diz respeito à responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, que foi condenado solidariamente com Gustavo Matos Guimarães ao pagamento de indenização por danos materiais. A autora alega que o Estado agiu com culpa ao nomear Gustavo como inventariante, permitindo que ele levantasse valores que pertenciam à autora como única herdeira de Paulo César dos Santos Guimarães.

Conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, dispensando a prova de culpa do agente público. No entanto, essa responsabilidade exige a comprovação de três elementos: (i) fato administrativo (conduta comissiva ou omissiva do agente público); (ii) resultado danoso; e (iii) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Por sua vez, o Código Civil de 2002, com a tendência em aumentar as hipóteses de responsabilidade civil objetiva, assim dispôs em seu art. 43: “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Ve-se, pois, que a verificação da responsabilidade do Estado por ato comissivo, portanto, deve observar os seguintes requisitos para configuração do dever de indenizar: conduta do ente público, comprovação dos danos e nexo causal entre a conduta e os danos suportados pela parte ofendida.

Sobre o tema, refere com propriedade Yussef Said Cahali:

“Tendo a Constituição da Republica de 1988 (a exemplo das anteriores adotado a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas indicadas em seu art. 37, § 6º, a que bastaria o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do ente público ou privado prestador de serviço público, mostra-se, em princípio, despicienda qualquer averiguação do dolo ou da culpa por parte de seus agentes, por desnecessária a sua prova. Nesse contexto, aceita-se (pois o enunciado é válido também em sede de risco integral) que a teoria do risco administrativo não leva à responsabilidade objetiva integral do Poder Público, para indenizar em todo e qualquer caso, mas sim dispensa a vítima da prova da culpa do agente da Administração, cabendo a esta a demonstração da culpa total ou parcial do lesado, para que então fique ela total ou parcialmente livre da indenização.’ Na realidade, qualquer que seja o fundamento invocado para embasar a responsabilidade objetiva do Estado (risco administrativo, risco integral, risco-proveito), coloca-se como pressuposto primário da determinação daquela responsabilidade a existência de um nexo de causalidade entre a atuação ou omissão do ente público, ou de seus agentes, e o prejuízo reclamado pelo particular.” (Responsabilidade Civil do Estado. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 44-45)

No entanto, a responsabilidade do Estado por danos decorrentes de atos judiciais possui características e contornos próprios, sobretudo diante das particularidades inerentes à função jurisdicional.

A regra geral estabelecida pelo artigo 37, § 6º antes citado, encontra temperamento no disposto pelo inciso LXXV do artigo 5º da Constituição da Republica, que trata especificamente da responsabilidade do Estado por erro judicial, dispondo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Observa-se, portanto, que a Constituição define duas situações em que o Estado pode ser responsabilizado por atos do Poder Judiciário: uma de caráter geral, aplicável a todos os atos administrativos, mencionada no artigo 37, § 6º; e outra específica para atos judiciais, estabelecida no inciso LXXV do artigo 5º.

É importante
diferenciar, sob essa perspectiva, os conceitos de
atividade judiciária
e
atividade jurisdicional
, bem como os tipos de responsabilidade civil do Estado que delas resultam.

A primeira refere-se a todos os atos realizados pelos integrantes do Poder Judiciário no desempenho de funções administrativas, estando a responsabilidade do Estado regulamentada pela previsão constitucional do artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Já a segunda é exercida exclusivamente pelos magistrados por meio de atos judiciais típicos, como sentenças, liminares, decisões, acórdãos e demais atos específicos de julgamento.

Sérgio Cavalieri Filho assim define o erro judiciário e discorre acerca da dificuldade na sua identificação:

“Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita penal como civil; ato emanado da atuação do juiz (decisão judicial) no exercício da função jurisdicional.

(...)

Nem sempre será tarefa fácil identificar o erro, porque para configurá-lo não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova. Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, como, por exemplo, condenação da pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé.” (Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 275.)

De fato, a prestação da jurisdição sem a ocorrência de eventuais equívocos involuntários de julgamento, baseada na avaliação dos fatos e do direito apresentados ao magistrado, é algo praticamente impossível. A imposição de responsabilização do Estado nesses casos acabaria por inviabilizar a própria função jurisdicional, já que a possibilidade de erros faz parte da natureza humana e do processo de interpretação e aplicação do direito.

Aliás, justamente para que eventuais equívocos de julgamento possam ser corrigidos é que a legislação processual prevê a interposição de recursos, permitindo a revisão das decisões pelas instâncias superiores até a formação da coisa julgada. Além disso, mesmo após a coisa julgada, há a possibilidade de rescisão por meio de ação própria em determinadas situações previstas em lei.

Diante desse entendimento,
a responsabilidade do Estado só será configurada quando houver comprovação de um erro judicial decorrente de equívocos flagrantes ou do exercício ilegal ou indevido da jurisdição, motivado por dolo, fraude ou má-fé.

Nesse sentido, a responsabilidade do Estado por atos judiciais típicos está prevista no inciso LXXV do artigo 5º da Constituição Federal, limitando-se às hipóteses em que sejam comprovados
erros judiciários
. Essa previsão constitucional busca equilibrar a necessidade de responsabilização do Estado com a preservação da independência e da segurança na atuação do Poder Judiciário.

Desse modo, a responsabilidade do Estado por atos judiciais típicos só se concretiza quando há comprovação de dolo, culpa ou erro grosseiro na atuação do magistrado. Isso significa que, para que o Estado seja responsabilizado, é necessário demonstrar que o julgador agiu com intenção de causar dano (dolo), com negligência, imperícia ou imprudência (culpa), ou cometeu um erro tão grave e evidente que ultrapassa os limites aceitáveis no exercício da função jurisdicional (erro grosseiro).

A responsabilidade objetiva do Estado, contudo, exige a presença de três elementos fundamentais: a conduta estatal, o dano e o nexo causal entre ambos. Dessa forma, para que o Estado seja responsabilizado civilmente por ato jurisdicional, é necessário que haja prova inequívoca do erro grave, dolo ou fraude cometido pelo agente estatal.

No caso concreto, a nomeação de Gustavo Matos Guimarães como inventariante ocorreu por decisão judicial que, posteriormente, foi revista ao se constatar que a autora era a única herdeira. Todavia, antes da retificação da decisão, o referido inventariante realizou o levantamento dos valores do precatório.

Verifica-se, no entanto, que não há nos autos qualquer indício de dolo, fraude ou erro grosseiro por parte do magistrado que conduziu o feito. Pelo contrário, ao tomar ciência do equívoco,
o juízo de origem adotou providências para corrigir a situação, incluindo a destituição do inventariante e a comunicação à Junta Comercial e ao Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inexiste nexo de causalidade entre o ato jurisdicional e o dano suportado pela autora, pois

a retirada indevida dos valores decorreu de conduta exclusiva do inventariante, e não de falha estatal
.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO, POR ATO JUDICIAL. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MOROSIDADE DA JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais depende da ocorrência de dolo, fraude, culpa ou mesmo de erro grosseiro do julgador, não se aplicando a regra inserta no artigo 37, § 6º, da CR/1988, mas sim aquela prevista no artigo 5º, inciso LXXV, da Carta Magna, limitando-se, pois, às hipóteses de erro judiciário. 2. A simples demora na prestação jurisdicional não pode ensejar a responsabilidade civil do Estado, a não ser na hipótese de deliberada negligência do Magistrado na condução do processo, a evidenciar o retardamento injustificado deste.
3. Não restando demonstrada a negligência da condutora da ação de interdição, no exercício de sua jurisdição, a evidenciar o retardamento injustificado do seu andamento, nem a relação direta entre a decisão e o dano moral alegado, a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. 4. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na sentença, conforme autoriza o § 11 do art. 85 do CPC, observado-se, na espécie, a ressalva prevista no artigo 98, § 3º, também do CPC (autora beneficiária da gratuidade da justiça). 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 04526716520188090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU CULPA GRAVE NO EXERCICIO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. A Constituição da Republica estabelece duas hipóteses de responsabilização do Estado quanto a atos do Poder Judiciário: uma geral, relativa a todos os atos administrativos, referida pelo artigo 37, § 6º; e outra específica aos atos judiciais, prevista no inciso LXXV do artigo 5º. A responsabilidade do Estado por ato judicial típico é aquela prevista no inciso LXXV do artigo 5º da CF, limitando-se às hipóteses de comprovação de erros judiciários. O entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte aponta no sentido de que a responsabilidade do Estado decorrente de atos judiciais típicos somente se configura diante da comprovação de dolo, culpa ou erro grosseiro na atuação do julgador. Caso em que não configurada a hipótese de erro judiciário através da prática de abuso de direito, equívoco grosseiro, dolo ou má-fé na conduta adotada pelo magistrado nos autos do inventário.
O dever de reparar o dano advindo da prática de ato ilícito, tratando-se de ação baseada na responsabilidade civil subjetiva, regrada pelo art. 927 do Código Civil, exige o exame da questão com base nos pressupostos da matéria, quais sejam, a ação/omissão, a culpa, o nexo causal e o resultado danoso.
Não tendo a parte autora logrado êxito em desincumbir-se do encargo de comprovar o fato constitutivo do seu direito alegado na inicial,... deixa de atender ao imposto pelo art. 333, I, do CPC, é imperativa a improcedência do pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais. Manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70039993332, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 29/10/2014). (TJ-RS - AC: 70039993332 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 29/10/2014, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2014)

Ademais, é de se ressaltar que a parte autora demorou a se manifestar nos autos do inventário, contribuindo para o desfecho danoso.

Desse modo, entendo que não existem elementos nos autos que comprovem a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo. A conduta do magistrado não configurou erro judiciário, e o Estado agiu de forma diligente ao corrigir o equívoco cometido. Além disso, o dano foi causado exclusivamente pela conduta de Gustavo Matos Guimarães, não havendo nexo causal entre a conduta do Estado e o dano suportado pela autora.

Neste sentido, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório em relação ao Estado do Espírito Santo, devendo ser mantida, contudo, a procedência da ação tão somente em relação ao demandado Gustavo Matos Guimarães.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório em relação ao Estado do Espírito Santo, mantendo, contudo, a condenação de GUSTAVO MATOS GUIMARÃES.

Por conseguinte, há que se alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo a condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao Estado do Espírito Santo, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto às custas processuais, mantém-se a forma
pro rata,
devendo a parte autora arcar com 50% (cinquenta por cento) e o requerido GUSTAVO MATOS GUIMARÃES com a outra metade. Por fim, deve ser mantida ainda a condenação do requerido GUSTAVO MATOS GUIMARÃES ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar